Tribunal: STF
Processo: Rcl 52344
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Thiago Oliveira Valentim formalizou reclamação, com pedido de medida liminar, em que se alega que a decisão reclamada descumpriu as decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da ADPF 395/DF, ministro Gilmar Mendes, e da ADPF 444/DF, ministro Gilmar Mendes.



    Alega-se, no caso, a ocorrência de “condução coercitiva dos denunciados Ricardo e Gerlania, que não possuíam mandado de prisão, que não possuíam mandado de busca e apreensão, que após o interrogatório, os denunciados foram liberados”.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reputo inadmissível a presente reclamação.



    Verifico, desde logo, inexistir legitimidade processual ao peticionante, na medida em que atua em nome próprio na defesa de direito alheio, invocando, indevidamente, a condição de substituto processual prevista no art. 18 do CPC.



    Esta Suprema Corte firmou sua jurisprudência no sentido da ausência de legitimidade do reclamante que ajuíza reclamação em nome próprio para questionar direito alheio. Cito, entre outros precedentes, a Rcl 41.977 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, que possui a seguinte ementa:



    [...]



    III – A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que não se admite reclamação constitucional para postular direito alheio em nome próprio. 



    Entendo, desse modo, estar ausente a legitimidade do reclamante para, em nome próprio, defender direito de “Ricardo e Gerlania”.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator